Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-61.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cogitar em aplicação da teoria da coculpabilidade quando inexiste nos autos a comprovação de que ao apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que fora pessoa marginalizada pela sociedade.
2. O Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da teoria da corresponsabilidade estatal como justificativa para o cometimento de crimes. Precedentes.
3. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido.